Tribunal: TJMT
Processo: 1038301-87.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038301-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEIR FRANCISCO PIMENTA - CPF: 534.843.801-44 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.

PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS.
EXIBIÇÃO INCOMPLETA DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS.
APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO
PARCIAL
DA OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação
c
ível contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer
c
.c
.
indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de exibição de documentos bancários e de reparação
por dano
moral, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
ofensa ao
princípio da dialeticidade
; (
ii
)

inovação recursal quanto ao pedido de exibição do contrato de abertura de conta-salário;
(
iii
) julgamento extra petita; e (
iv
) se a instituição financeira
realizou
a exibição integral dos documentos postulados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação impugna, de modo claro e suficiente, os fundamentos da sentença, ainda que retome argumentos já deduzidos em peças anteriores.

4.
Não se configura inovação recursal quando a tese já havia sido suscitada na impugnação à contestação e
constava d
a sentença, integrando
a
matéria
devolvida
ao Tribunal.

5. Inexiste julgamento extra petita quando o juízo, ao apreciar os documentos apresentados e a regularidade da relação contratual,
utiliza os elementos da contratação como razões para rejeitar a pretensão de exibição documental e o pedido indenizatório
.

6.
A exibição de documentos, nos termos dos
arts
. 396, 397, 399 e 400 do CPC, exige apresentação completa dos documentos comuns às partes e pertinentes à relação jurídica controvertida, especialmente quando já reconhecido o interesse processual e deferida tutela provisória para sua apresentação.

7.
A juntada parcial de ficha cadastral, termo de adesão, faturas e extratos fragmentários não satisfaz a obrigação de exibir, quando remanescem ausentes documentos centrais à compreensão da origem da dívida e dos descontos, como o contrato de abertura de conta-salário, os extratos completos do período indicado, as autorizações para disponibilização de cheque especial e cartão de crédito e o demonstrativo do débito.

8. Verificada a exibição incompleta, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para intimação da requerida a fim de apresentar os documentos faltantes, sob pena de adoção das medidas coercitivas cabíveis.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminares rejeitadas.
Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a requerida seja intimada para apresentar, no prazo de 15 dias, os documentos faltantes.

Tese de julgamento:
“1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação impugna de modo suficiente os fundamentos da sentença. 2. Não configura inovação recursal a renovação, em apelação, de tese suscitada anteriormente e submetida ao contraditório. 3. Não há julgamento extra petita quando a sentença aprecia os pedidos formulados na inicial e utiliza elementos da regularidade da contratação apenas como fundamento para rejeitá-los, sem decidir controvérsia estranha aos limites da demanda. 4. A apresentação parcial de documentos bancários, em ação autônoma de exibição, autoriza a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para complementação da exibição, com adoção das medidas coercitivas cabíveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC,
arts
. 141, 396, 397, 399, 400, 492, 932, III, 1.010, II, e 1.013; CDC, art. 6º, III, e 14; CC,
arts
. 11 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; TJSP, Apelação Cível nº 1011082-58.2024.8.26.0361, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 03.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interpost
a
por Valdeir Francisco Pimenta em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Na origem, o autor ajuizou demanda em desfavor de Caruana S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, objetivando a exibição de documentos bancários
,
notadamente instrumento contratual, autorizações de crédito, extratos integrais e demonstrativo de débito
,
bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de falha no dever de informação e na prestação de serviços, no contexto de conta utilizada para recebimento de salário.

Em suas razões
,
sustenta
, inicialmente,
preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que o decisum teria extrapolado os limites objetivos da demanda, deslocando o debate da obrigação de exibição de documentos para a validade da contratação da função crédito, em afronta aos
arts
. 141 e 492 do CPC. Requer, assim, a cassação da sentença para novo julgamento.

No mérito, defende que a obrigação de exibição não foi integralmente cumprida, afirmando que a instituição financeira teria apresentado apenas documentos parciais, deixando de juntar, especialmente, o contrato de abertura da conta-salário firmado com a empregadora Pantanal Transporte. Sustenta que tal documento é comum às partes e indispensável à compreensão da relação jurídica, invocando o art. 399 do CPC e o art. 6º, III, do CDC.

Alega que a sentença, ao reconhecer o interesse de agir e a tentativa administrativa frustrada, incorreu em contradição ao julgar improcedente o pedido de exibição, esvaziando a tutela jurisdicional.

No tocante aos danos morais, sustenta a ocorrência de dano
in
re

ipsa
, decorrente da resistência injustificada na exibição dos documentos, invocando os
arts
. 5º, X, da Constituição Federal, 11 e seguintes do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que o descaso da instituição financeira teria violado direitos da personalidade e imposto ao consumidor desgaste indevido para obtenção de informações básicas.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para anular a sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedente o pedido de obrigação de fazer, com condenação à exibição integral dos documentos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a instituição financeira suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob dois fundamentos: (i) inovação recursal, porquanto o pedido de exibição de contrato firmado entre a instituição e a empregadora do autor não teria integrado a petição inicial; e (
ii
) violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos centrais da sentença, nos termos do art. 932, III, do CPC.

No mérito,
pugna pela manutenção da sentença (id.
352046900
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da alegada ausência de dialeticidade

A apelada
suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida. Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Assim,
REJEITO

a aventada falta de fundamentação específica.

I
I – Da alegada
inovação recursal

A apelada sustenta haver inovação recursal, ao argumento de que o apelante passou a requerer, apenas na apelação, a exibição do contrato firmado entre a instituição financeira e a empregadora Pantanal Transporte, documento que não teria integrado a petição inicial, nem a decisão liminar, tampouco a instrução processual. Afirma, por isso, que a demanda sempre esteve restrita à exibição dos documentos da relação jurídica individual
mantida entre as partes, tais como instrumento contratual, extratos, autorizações de crédito e demonstrativo do débito.

Nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil,
“
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
”
, nesse sentido, o §1º do referido artigo estabelece
que:
“
Serão
, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
”

Na hipótese, c
onforme se verifica da inicial,
o autor requereu a exibição do instrumento contratual, dos extratos bancários, das autorizações para cheque especial e cartão de crédito e do demonstrativo do débito, sem individualizar, de forma expressa, o contrato celebrado entre a ré e a empregadora. A decisão liminar, por sua vez,
determinou
a apresentação dos documentos indicados na exordial
(id.
352045433
)
.

Com a contestação, a parte requerida juntou documentos, o
corre que, na impugnação à contestação, o autor
sustentou
que a exibição fora incompleta porque não foi juntado o “contrato de abertura de conta salário junto ao empregador”, requerendo sua apresentação
(id.
352046892
)
. A sentença,
nesse sentido
, registrou expressamente essa alegação ao consignar que, em réplica, a parte autora apontou a ausência do “contrato de abertura de conta salário específico”
(id.
352046897
)
.

Nessa perspectiva, a reiteração do argumento em razões de apelação
não configura inovação recursal, mas renovação de argumento anteriormente suscitado e submetido ao contraditório
.

Dessa forma,
REJEITO

a preliminar de inovação recursal
.

I
I
I – Da alegada
nulidade da sentença por julgamento extra petita

O apelante
defende
a nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que a demanda foi proposta para compelir a instituição financeira à exibição integral de documentos bancários e para obter reparação pela alegada falha no dever de informação. Afirma, contudo, que a sentença teria se afastado desses limites ao deslocar a análise para a regularidade da contratação da função crédito e da licitude dos descontos realizados, decidindo controvérsia diversa daquela efetivamente submetida a juízo.

Nos termos dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Ao examinar o mérito, o
juízo de origem concluiu pela improcedência dos pedidos a partir da premissa de que os documentos juntados pela requerida em contestação
,
notadamente a ficha cadastral/termo
de adesão e o termo de autorização de desbloqueio da função crédito
,
seriam suficientes. Na mesma linha, ao apreciar o pedido indenizatório, a sentença consignou expressamente que a suposta resistência administrativa à exibição dos documentos, não seria apta, por si só, a gerar dano moral indenizável
e que o ajuizamento da ação para obter cópia do contrato,
“
não tem o condão de, por si só, gerar abalo moral indenizável
”
(id.
352046897
).

Embora tenha conferido relevância
à regularidade da contratação e à utilização da função crédito, tais elementos foram empregados como fundamentos para rejeição dos próprios pedidos formulados na inicial, e não para decidir controvérsia estranha àquela devolvida ao juízo.

Eventual desacerto da fundamentação adotada, especialmente quanto à suficiência dos documentos apresentados para afastar a alegada falha informacional ou quanto ao alcance da obrigação de exibir, constitui matéria afeta ao mérito recursal
, não se confundindo com julgamento fora dos limites da causa.

Dessa forma,
REJEITO

a alegada nulidade.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos dos
arts
. 396 e 397 do Código de Processo Civil, o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder, incumbindo à parte requerente individualizar, tanto quanto possível, o documento pretendido, indicar a finalidade da prova e demonstrar as circunstâncias pelas quais se presume que ele exista ou se encontre em poder da parte contrária. Ainda, o art. 399, III, do mesmo diploma considera comum às partes o documento que, embora em poder de uma delas, diga respeito à relação jurídica controvertida, ao passo que o art. 400 autoriza a
adoção das consequências processuais cabíveis quando a exibição não é realizada de forma adequada.

Na hipótese,
não se controverte que a requerida, em sede de contestação, juntou
documentos como
Ficha Cadastral/Termo de Adesão Cartão Caruana,
assinado
pelo autor, além de faturas e extratos relativos
à
parte do período de vigência da conta. Também é certo que tais documentos são aptos, em alguma medida, a demonstrar a existência de vínculo contratual entre as partes e a ciência do autor quanto à disponibilização da função crédito
.

Ocorre que a questão devolvida não se limita à demonstração da existência da relação contratual entre as partes. O que se discute, em verdade, é se a instituição financeira cumpriu integralmente a obrigação de exibir os documentos requeridos pelo autor e abrangidos pela tutela provisória, a qual determinou a apresentação do instrumento contratual, das autorizações de crédito, dos extratos bancários e do demonstrativo do débito. A inicial, de seu turno, também delimitou a pretensão à obtenção desses documentos, justamente para viabilizar a compreensão da origem dos descontos e da dívida apontada pela ré.

Nesse ponto, a própria sentença consignou que, em réplica, a parte autora alegou o cumprimento incompleto da ordem judicial, apontando a ausência do contrato de abertura de conta-salário junto ao empregador, dos extratos completos de todos os meses em que manteve a conta, do documento de autorização para disponibilização de cheque especial e cartão de crédito e do demonstrativo do suposto débito. Ainda assim, o juízo de origem encerrou o feito com julgamento de improcedência, reputando suficientes os documentos já apresentados e deslocando a análise para a regularidade da contratação.

Verificada a exibição incompleta, deve ser determinada a apresentação dos documentos remanescentes, quais sejam, o contrato de abertura de conta-salário junto ao empregador, os extratos completos do período indicado na inicial, o documento de autorização para disponibilização de cheque especial e cartão de crédito, bem como o demonstrativo do suposto débito, e, em caso de resistência, utilização de medidas coercitivas cabíveis para assegurar a efetividade da ordem, inclusive, se necessário, mediante busca e apreensão.

De igual forma, da jurisprudência:

“[...] A jurisprudência do STJ admite a ação autônoma para exibição de documentos, exigindo demonstração de relação jurídica e pedido administrativo não atendido. 4. O banco apresentou documentos, mas a autora alegou insuficiência, pois não foram incluídos contratos e comprovantes mencionados. IV. Dispositivo e Tese 5. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. Ação autônoma de exibição de documentos é admissível. 2. Insuficiência de documentos apresentados justifica anulação da sentença.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10110825820248260361 Mogi das Cruzes, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 03/10/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS BANCÁRIOS - PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS CONTRATOS – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA - NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] Na ação de produção de prova antecipada para exibição de
documentos, a apresentação parcial dos contratos bancários indicados na petição inicial representa descumprimento da ordem judicial e deve ser atacado por meios coercitivos, inclusive, se necessário, com a determinação de busca e apreensão dos documentos.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10328655020238110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a requerida seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os documentos faltantes, nos termos do pedido inicial
.

Em razão da anulação da sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026